Tribunal: TJSP
Processo: 0016438-18.2005.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0016438-18.2005.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
CELIA
REGINA
AUDI,
é
embargado
CAIXA
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016438-18.2005.8.26.0361/50000 -Voto no 09022
2
Embargos de Declaração no: 0016438-18.2005.8.26.0361/50000
Embargante: Celia Regina Audi
Embargado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ
Autos em primeiro grau no: 0016438-18.2005.8.26.0361
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Eduardo Calvert
3a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
VOTO No. 09022
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
Pretende
a
embargante
a
inequívoca
modificação do julgado, o qual se fundamentou no quanto
necessário à extração de seu dispositivo. Decisão preservada.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 1.101/1.104 negou provimento ao recurso.
Opostos embargos de declaração pela apelante pretendendo o
retorno dos autos à vara de origem para cumprimento das determinações judiciais, devendo
a apelada oferecer planilha com o cálculo do débito atendendo aos parâmetros do acórdão.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, sendo certo que o descontentamento da parte
com o seu conteúdo não a torna, por si só, passível de alteração por meio destes
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016438-18.2005.8.26.0361/50000 -Voto no 09022
3
Em verdade, busca a embargante a inequívoca modificação
do julgado, o qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo. Para
tanto, deve a recorrente valer-se da via processual adequada.
Vale consignar que já foram realizados cálculos por perita
judicial, que concluiu débito da apelante, tendo em vista que ela está inadimplente desde
2003.
Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento de
matéria específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator